Tribunal: TJSP
Processo: 2275001-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. pedido de tutela de urgência – Decisão de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, ora agravantes, para o afastamento do réu, aqui agravado, da administração da sociedade RESIMAPI PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. – Inconformismo – Autoras/Agravantes que entendem comprovados os requisitos autorizadores

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. pedido de tutela de urgência – Decisão de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, ora agravantes, para o afastamento do réu, aqui agravado, da administração da sociedade RESIMAPI PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. – Inconformismo – Autoras/Agravantes que entendem comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem – Não acolhimento – Requisitos do art. 300 do CPC não configurados – Acusações graves imputadas ao agravado (desvio de dinheiro e medidas adotadas em prejuízo da própria sociedade), que demandam melhor apuração na origem – Medida extrema perseguida pelas autoras/agravantes que exige cautela do julgador - Prevalência do princípio da intervenção mínima do Estado-Juiz em questões de natureza societária – Inteligência do art. 2o, III, da Lei no 13.874/2019 - Empresa agravante que se encontra em procedimento de recuperação judicial – Medidas pleiteadas pelas autoras/agravantes que, inclusive, estão sendo desempenhadas pela administradora judicial nomeada nos autos da recuperação da empresa RESIMAPI – Manutenção da decisão agravada que se impõe – RECURSO IMPROVIDO.